Tribunal: TJDFT
Processo: 0729333-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. VALOR INCONTROVERSO. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA E DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal reside na alegação de inexigibilidade do título executivo judicial, oriundo de sentença coletiva, sob o fundamento de coisa julgada inconstitucional.
2. A tese de inexigibilidade já foi apreciada e rejeitada por esta Corte no julgamento do agravo de instrumento no 0747095-76.2024.8.07.0000. O recurso especial interposto foi admitido em 05/08/2025, contudo, sem atribuição de efeito suspensivo.
3. Não merece qualquer reparo a decisão agravada, que determinou a expedição de requisições de pagamento exclusivamente em relação ao valor incontroverso, condicionando o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória e do agravo de instrumento, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 28 da Repercussão Geral do STF.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.